Tribunal: TJMT
Processo: 1007032-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1007032-61.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO.
Impetrante: Levinelson Nascimento da Costa
Paciente: Bruno Milhomem Santana
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Milhomem Santana, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso, porque mantém preventivamente preso o paciente, acusado da prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal), no bojo da Ação Penal n.o 6683-91.2016.8.11.0040 (Código 155461).
Inicialmente, os autos foram distribuídos, por sorteio, à relatoria do Desembargador Juvenal Pereira da Silva (id. 37301455, p. 01; e id. 37305455, p. 01), contudo, após a análise de prevenção (id. 37402470, p. 01) a presente ação constitucional foi remetida automaticamente à minha relatoria, ante suposta identidade fática com a matéria debatida no Habeas Corpus n.o 1002120-21.2020.8.11.0000.
Todavia, observa-se que aquele habeas corpus foi julgado extinto, sem resolução do mérito, diante da homologação do pedido de desistência formulado pelo impetrante, circunstância que faz cessar a prevenção, consoante a regra estabelecida no artigo 80, § 3o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Diante disso, rejeito a prevenção apontada e determino a remessa dos autos ao desembargador originariamente sorteado relator da vertente ação constitucional.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada